Tribunal: TJBA
Processo: 8004690-11.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004690-11.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERTO TRINDADE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. ART. 535 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021). ERRO DE CRITÉRIO E NÃO ARITMÉTICO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. TEMA 1170 DO STF. INAPLICABILIDADE À MATÉRIA PRECLUSA NA FASE EXECUTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
: Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação de cálculos em cumprimento de sentença. O
E
nte
P
úblico, após quedar-se inerte no prazo para impugnação, busca a revisão dos índices de atualização monetária para aplicação da Taxa SELIC (EC 113/2021), alegando tratar-se de erro material e matéria de ordem pública.

II.
Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber se a discussão sobre critérios de atualização monetária e juros de mora configura erro material cognoscível a qualquer tempo ou se submete-se aos efeitos da preclusão prevista no art. 535 do CPC quando não impugnada oportunamente pela Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir
: 1. O erro de cálculo que autoriza a correção a qualquer tempo e não preclui é exclusivamente o erro aritmético (inexatidão material), não se confundindo com o inconformismo quanto aos critérios e índices de atualização adotados no cálculo. 2. A Fazenda Pública possui o ônus de impugnar especificadamente os cálculos no prazo de 30 dias (art. 535, CPC), sob pena de preclusão temporal e consumativa. 3. A inércia do executado em momento oportuno estabiliza os parâmetros de cálculo apresentados pelo exequente, impedindo a rediscussão superveniente de índices, mesmo sob o rótulo de matéria de ordem pública ou aplicação da EC 113/2021. 4. O Tema 1170 do STF e a regra do
tempus regit actum
não autorizam a desconstituição de etapas processuais consolidadas pela preclusão na fase executiva. Precedentes do STJ e deste TJBA.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A discussão sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao cumprimento de sentença não configura erro material, tratando-se de critério de cálculo sujeito à preclusão caso não impugnado no prazo legal do art. 535 do CPC. 2. A preclusão operada na fase executiva impede a alteração superveniente de parâmetros de atualização monetária estabilizados, em observância à segurança jurídica e à marcha processual."

Referências
: Art. 535 do CPC; EC nº 113/2021; Tema 1170 STF; STJ, AREsp nº 2.612.541/DF; TJBA, AI nº 8012605-50.2025.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.